Tribunal: CARF
Processo: 18336.721000/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.721000/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.720 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 27/03/2011
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA.
DESVIO DE FINALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PREVISTA
NO ART. 72, I, DA LEI No 10.833/2003. CABIMENTO
Tendo sido devidamente caracterizado o descumprimento das condições e dos
requisitos estipulados para a concessão do regime especial de admissão
temporária, cabível a multa prevista no art. 72, I, da Lei no 10.833/2003.
ADMISSÃO TEMPORÁRIA. VALORAÇÃO ADUANEIRA.
O valor aduaneiro de mercadoria admitida em regime aduaneiro especial, cuja
importação não tenha como fundamento uma venda para exportação para o
País, deverá ser declarado com base nos documentos da operação comercial,
conformes à prática do tipo de negócio. Incidência da IN SRF no327/2003.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Cynthia
Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa de
Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.721000/2011-81
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-086.582 (e-fls.
239-243), proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/03/2011
VALOR ADUANEIRO- SEXTO MÉTODO
Deve ser aceito o valor aduaneiro obtido a partir do sexto método de
valoração aduaneira, que dispõe sobre o método do valor arbitrado por
critérios razoáveis, no caso em que a condição do bem a ser valorado, não
permita a aferição do valor a partir de qualquer um dos outros cinco métodos
de valoração, que compõem o Acordo de Valoração Aduaneira. A
razoabilidade considerada no sexto método há de ser avaliada pela RFB que
decidirá sobre sua aceitação
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração, onde a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
PETROBRAS, CNPJ 18336.721000/2011-81, doravante denominada impugnante, foi
autuada por descumprir requisito do regime de admissão temporária automática, sendo
a ela aplicada a multa prevista no artigo 72, Inciso I da Lei 10833/2003 e artigo 709 do
Decreto 6759/2009, no valor de R$ 2.822.340,00 (Dois milhões, oitocentos e vinte e
dois mil e trezentos e quarenta reais).
O Auto de Infração – Relatório de Fiscalização
Consta do relatório de fiscalização, que segue o auto de infração, que o
lançamento do processo em foco, foi realizado em cumprimento ao despacho decisório
ALF/SLS/MA exarado no processo administrativo fiscal 18336.720676/2011-58.
A referida decisão se deu com base no Parecer SORAC/ALF/SLS/MA, no qual
é mencionado como motivo da sanção aplicada neste PAF, a realização pelo navio
tanque Sea Emperor, afretado pela impugnante para fins de navegação de cabotagem,
de operações de abastecimento de outros navios, descumprindo assim as condições
estabelecidas para o regime especial de admissão temporária automática deste navio
(navegação de cabotagem) e consequentemente, desobedecendo portanto o disposto no
artigo 363 do Decreto 6759/2009.
O navio realizou quatro operações de abastecimento, nas datas de 27/03/2011
(uma operação), 30/03/2011 (duas operações) e 01/04/2011 (uma operação).
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

Em
17/04/2011,
a
impugnante
requereu
através
do
processo
18336.720430/2011-86 a concessão do regime de admissão temporária do navio Sea
Emperor com base no artigo 6o da Instrução Normativa SRF 285/2003.
Assim, devido à caracterização de descumprimento das condições do regime
especial de admissão temporária automática, aplicou-se à impugnante a multa prevista
no artigo 709 do Decreto 6759/2009.
Do auto de infração, a impugnante tomou ciência em 26/08/2011 e apresentou
impugnação tempestiva em 27/09/2011.
A Impugnação
Feita a descrição dos aspectos gerais do auto de infração, a impugnante inicia
suas alegações questionando a aplicação da multa, tendo-se em vista o navio ter sido
afretado e, ao final do contrato, tendo que ser devolvido para o afretador, não poderia
considerado como mercadoria e, portanto, sobre o mesmo não seria aplicável o
conceito de admissão temporária de mercadoria, sendo portanto nulo o auto de
infração em comento. Utiliza para justificar este seu conceito a definição de
mercadoria que consta do artigo 191 do Código Comercial.
A segunda argumentação da impugnante é que o valor da multa está incorreto,
uma vez que o mesmo deveria se dar com base nos documentos da operação
comercial, conforme prática (artigo 34 da IN SRF 327/2003).
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 24/04/2019,
com abertura dos arquivos digitais na mesma data (Termo de Ciência por Decurso de Prazo de e-
fls. 251 e Termo de Abertura de Documento de e-fls. 247), apresentando o Recurso Voluntário
de e-fls. 316-339 em data de 23/05/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls.
254)), pelo qual pediu para que seja reconhecida a insubsistência do auto de infração.
Em razões de recurso, a defesa argumentou:
i)
Ausência de prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao erário. Boa-fé do
contribuinte;
ii)
Ausência de indicação fundamentada sobre os métodos de valoração
aduaneira indicados no AVA-GATT, presumindo-se que tenha sido
adotado o 6o método, sem justificativa sobre o afastamento dos 5 métodos
anteriores.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e certificado no Despacho de Encaminhamento de e-fls. 340, o
recurso é tempestivo, bem como preenche os requisitos de admissibilidade, resultando em seu
conhecimento.
2. Mérito
2.1. Da alegação de ausência de prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao
Erário.
Alega a Recorrente que sua conduta não possui característica de má-fé e nenhum
prejuízo trouxe ao controle aduaneiro ou dano ao Erário, uma vez que:
 A embarcação foi admitida observando todos os procedimentos aduaneiros
devidos, não se revelando qualquer irregularidade de sua situação no país;
 O ingresso do navio no país foi autorizado pelos Órgãos competentes e as
operações de fornecimento de combustível atenderam às normas legais e
regulamentares tanto para venda de combustíveis no mercado interno
quanto para exportação.
Sem razão ao argumento de defesa.
Como reconhecido pela própria Recorrente, as multas se pautaram no fato da
utilização da embarcação para fim diverso do inicialmente indicado. E tal fato gerador da
penalidade, por si só, configura dano ao Erário passível de sanção, em especial pelo caráter
objetivo conferido pela legislação aduaneira.
No presente caso a responsabilidade é objetiva, independe da intenção do agente
ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É o que preceitua o artigo
136 , do Código Tributário Nacional:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Igualmente não cabe o argumento de ausência de prejuízo à fiscalização.
Através da legislação aduaneira, são implementadas políticas governamentais para
controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa dos interesses internos,
resultando em imprescindível preservação do interesse público.
Como já mencionado, ao utilizar a embarcação para fim diverso do inicialmente
indicado, a Recorrente flagrantemente infringiu o controle aduaneiro e, portanto, tipificando a
conduta infracional na espécie, inadmitindo sua reparação.
Portanto, não há que ser invocada ausência de dolo ou má-fé, tampouco em
ausência de prejuízo ao controle aduaneiro ou dano ao Erário, motivo pelo qual deve ser afastado
tal argumento de defesa.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

2.2. Da alegação de ausência de indicação fundamentada sobre os métodos de
valoração aduaneira indicados no AVA-GATT
A Recorrente pede pela exoneração da penalidade, considerando que:
 O Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT) estabelece que o valor
aduaneiro deve ser determinado mediante a aplicação sucessiva e sequencial,
do primeiro ao último, de seis métodos de valoração;
 Somente é possível verificar a ordem sequencial de tais métodos com a devida
fundamentação pela Autoridade Autuante, o que não ocorreu, uma vez que
não é mencionado qual o método utilizado, presumindo-se ser o 6o método
indicado no AVA-GATT, não sendo justificado o afastamento dos cinco
métodos anteriores.
O auto de infração foi lavrado por descumprimento dos requisitos do regime de
admissão temporária automática do navio Sea Emperor, afretado pelo importador.
A autuação foi lavrada para aplicação de multa de 10% (dez por cento), resultando
no valor de R$ 2.822.340,00 (Dois milhões, oitocentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta
reais), com fundamentação legal no artigo 72, inciso I e § 1o, cumulado com artigo 81, inciso I da
Lei no 10.833/2003.
Constata-se dos autos que, em 17/04/2011, a Recorrente requereu através do
Processo no 18336.720430/2011-86, a concessão do regime de admissão temporária do navio Sea
Emperor com base no artigo 6o da Instrução Normativa SRF 285/2003 (e-fls. 28).
Como demonstrado em Relatório Fiscal, a autuação decorreu do cumprimento ao
Despacho
Decisório
ALF/SLS/MA
exarado
no
Processo
Administrativo
Fiscal
18336.720676/2011-58, com base no Parecer SORAC/ALF/SLS/MA, no qual é mencionado
como motivação para a sanção aplicada neste PAF, a realização de operações de abastecimento
de outros navios, não obstante a finalidade informada para admissão temporária, referente
especificamente à navegação de cabotagem pelo navio tanque Sea Emperor.
A configuração da infração consta do Parecer que ensejou o Despacho Decisório
proferido no PAF em referência, e que serviu de base para o presente litígio, conforme abaixo
reproduzido:

Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

Com o descumprimento das condições estabelecidas para o regime especial de
admissão temporária do navio em referência (navegação de cabotagem), consequentemente
configura-se a infringência ao artigo 363, inciso I do Decreto no 6759/2009 (Regulamento
Aduaneiro de 2009), com incidência da penalidade prevista pelo artigo 709 do mesmo Diploma
Legal:
Art. 363. A aplicação do regime de admissão temporária ficará condicionada à
(Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 75, § 1o): (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)
I - utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos;

Art. 709. Aplica-se a multa de dez por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de
descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do
regime aduaneiro especial de admissão temporária ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo (Lei no 10.833, de 2003, art. 72, inciso I).
§ 1o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando
do seu cálculo resultar valor inferior (Lei no 10.833, de 2003, art. 72, § 1o).
§ 2o A multa referida no caput não se aplica na hipótese de ser iniciado o despacho de
reexportação no prazo fixado no § 9o do art. 367.
§ 3o A aplicação da multa a que se refere o caput não prejudica a exigência dos tributos
incidentes, a aplicação de outras penalidades cabíveis e a representação fiscal para fins
penais, quando for o caso (Lei no 10.833, de 2003, art. 72, § 2o).
O Ilustre Auditor Fiscal lavrou a autuação para imposição da penalidade prevista
no art. 72, I, da Lei no 10.833/2003, que assim prevê:
Art. 72. Aplica-se a multa de:
I – 10% (dez por cento) do valor aduaneiro da mercadoria submetida ao regime
aduaneiro especial de admissão temporária, ou de admissão temporária para
aperfeiçoamento ativo, pelo descumprimento de condições, requisitos ou prazos
estabelecidos para aplicação do regime; e
Considerando a configuração do desvio de finalidade do regime de admissão
temporária, estão presentes os pressupostos autorizadores para aplicação de tal sanção.
Com relação à base de cálculo para incidência da multa de 10% (dez por cento), a
Fiscalização observou que “foi tomado como valor do navio Sea Emperor o valor de mercado
apontado no laudo de avaliação realizado pela empresa George Moundreas & Company,
entregue pelo próprio importador à fiscalização desta autoridade aduaneira, que foi de U$$
17.000.000,00”.
A DRJ manteve a autuação com o seguinte fundamento:
Dito isto, entendo que o valor apresentado, deve ser aceito, uma vez que:
- o mesmo foi admitido correto pela impugnante, que o informou à RFB quando
requereu o regime de Admissão Temporária para fins econômicos, tendo o mesmo sido
aceito sem ressalvas pela RFB.;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

- o valor aduaneiro apresentado foi feito obtido, a partir de avaliação de empresa idônea
e uma vez que não existe documento com o valor dessa embarcação, não vejo porque
não aceita-lo;
- este valor seria aceito nos termos do sexto método de valoração aduaneira, que dispõe
sobre o método do valor arbitrado por critérios razoáveis, tendo-se em vista que devido
a natureza do bem, navio usado, seria difícil a aferição de seu valor a partir de qualquer
um dos outros cinco métodos de valoração, que compõem o Acordo de Valoração
Aduaneira.
O RA/2009 assim prevê quanto à base de cálculo do imposto de importação:
Art. 75. A base de cálculo do imposto é (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 2o, com a
redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 1o, e Acordo sobre a
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT
1994 - Acordo de Valoração Aduaneira, Artigo 1, aprovado pelo Decreto Legislativo no
30, de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto no 1.355, de 30 de
dezembro de 1994):
I - quando a alíquota for ad valorem, o valor aduaneiro apurado segundo as
normas do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994; e
II - quando a alíquota for específica, a quantidade de mercadoria expressa na unidade de
medida estabelecida. (sem destaque no texto original)
O artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT 1994 (AVA-
GATT) tem por previsão para determinação do valor aduaneiro das mercadorias importadas a
aplicação sucessiva dos seguintes métodos:
 1o Método: valor de transação;
 2o Método: valor de transação de mercadorias idênticas;
 3o Método: valor de transação de mercadorias similares;
 4o Método: valor de revenda;
 5o Método: valor computado;
 6o Método: valor obtido por critérios razoáveis.
Como citado acima, a DRJ de origem entendeu que a Fiscalização aplicou o 6o
Método, uma vez dispor sobre o “método do valor arbitrado por critérios razoáveis, tendo-se
em vista que devido a natureza do bem, navio usado, seria difícil a aferição de seu valor a partir
de qualquer um dos outros cinco métodos de valoração, que compõem o Acordo de Valoração
Aduaneira”.
Observo que os artigos 1o e 7o do ACORDO SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO
ARTIGO VII DO ACORDO GERAL SOBRE TARIFAS E COMÉRCIO 1994 assim
estabelecem:

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

Artigo 1
1.
O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação,
isto é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições do
Artigo 8, desde que:
(a) não haja restrições à cessão ou à utilização das mercadorias pelo comprador,
ressalvadas as que:
(i) sejam impostas ou exigidas por lei ou pela administração pública do país de
importação;
(ii) limitem a área geográfica na qual as mercadorias podem ser revendidas; ou
(iii) não afetem substancialmente o valor das mercadorias;
(b) a venda ou o preço não estejam sujeitos a alguma condição ou contra-prestação para
a qual não se possa determinar um valor em relação às mercadorias objeto de valoração;
(c) nenhuma parcela do resultado de qualquer revenda, cessão ou utilização subseqüente
das mercadorias pelo comprador beneficie direta ou indiretamente o vendedor, a menos
que um ajuste adequado possa ser feito de conformidade com as disposições do Artigo
8; e
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o valor de
transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições do parágrafo 2
deste Artigo.
Artigo 7
1.
Se o valor aduaneiro das mercadorias importadas não puder ser
determinado com base no disposto nos Artigos 1 a 6, inclusive, tal valor será
determinado usando-se critérios razoáveis condizentes com os princípios e disposições
gerais deste Acordo e com o Artigo VII do GATT 1994 e com base em dados
disponíveis no país de importação.
2.
O valor aduaneiro definido segundo as disposições deste Artigo não será
baseado:
(a) - no preço de venda no país de importação de mercadorias produzidas neste;
(b) - num sistema que preveja a adoção para fins aduaneiros do mais alto entre dois
valores alternativos;
(c) - no preço das mercadorias no mercado interno do país de exportação;
(d) - no custo de produção diferente dos valores computados que tenham sido
determinados para mercadorias idênticas ou similares, de acordo com as disposições do
Artigo 6;
(e) - no preço das mercadorias vendidas para exportação para um pais diferente do país
de importação;
(f) - em valores aduaneiros mínimos; ou
(g) - em valores arbitrários ou fictícios. (sem destaques no texto original)
Ao que pese a previsão do artigo 75, I do RA/2009, entendo que não se aplicam os
métodos previstos no AVA/GATT, os quais versam especificamente sobre mercadoria objeto de
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

mercancia e, no caso concreto em análise, trata-se de penalidade incidente por descumprimento
de finalidade do Regime Especial de Admissão Temporária1, não ensejando, portanto, negócio
jurídico de compra e venda que represente uma importação definitiva. Não há transferência de
titularidade da propriedade do bem objeto da importação realizada a título temporário.
Ademais, a própria legislação nacional que rege e estabelece normas e
procedimentos para a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadoria importada, tem
previsão específica sobre a valoração aduaneira em casos de Regimes Especiais.
A Instrução Normativa SRF no 327, de 09 de maio de 20032 assim prevê:
Art. 4o Na determinação do valor aduaneiro, independentemente do método de
valoração aduaneira utilizado, serão incluídos os seguintes elementos:
.....
Art. 8o O método do valor de transação somente será utilizado quando a
importação resultar de operação comercial de compra e venda que implique
transferência internacional efetiva das mercadorias. (sem destaques no texto
original)
Art. 9o O valor de transação é o preço efetivamente pago ou a pagar pelas
mercadorias, em uma venda para exportação para o país de importação, ajustado
de acordo com as disposições desta Instrução Normativa. (sem destaques no texto
original)
Art. 10. O preço efetivamente pago ou a pagar compreende todos os pagamentos
efetuados ou a efetuar, como condição de venda das mercadorias objeto de valoração,
pelo comprador ao vendedor, ou pelo comprador a terceiro, para satisfazer uma
obrigação do vendedor, assim considerados:
I - comprador, a pessoa que adquire a mercadoria e se compromete a pagar ao
vendedor o preço negociado, mesmo que se utilize de terceiro, nos casos admitidos
pela legislação de regência, para honrar essa obrigação ou promover o despacho
aduaneiro de importação; (sem destaques no texto original)
II - vendedor, a pessoa que, em decorrência da transação comercial, transfere ao
comprador a propriedade da mercadoria que lhe pertence e se compromete a entregá-la
conforme termos e condições acordados, mesmo que se utilize de terceiro, nos casos
admitidos pela legislação de regência, para honrar essa obrigação ou promover o
despacho aduaneiro de exportação.
Art. 25. Na aplicação dos métodos substitutivos de valoração deverão ser observadas:

1 IN SRF no 285/2003
Art. 6o Poderão ser submetidos ao regime de admissão temporária, com pagamento dos impostos de importação e
sobre produtos industrializados, proporcionalmente ao tempo de permanência no País, os bens destinados à
prestação de serviços ou à produção de outros bens.
§ 1o O disposto neste artigo inclui os bens destinados a servir de modelo industrial, sob a forma de moldes, matrizes,
ou chapas e as ferramentas industriais.
§ 2o O pagamento proporcional dos impostos incidentes de que trata este artigo não se aplica aos bens importados
em caráter temporário:

2 CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas.

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-007.720 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18336.721000/2011-81

I - a ordem seqüencial estabelecida no Acordo de Valoração Aduaneira, observando-se
as cautelas necessárias para preservação do sigilo fiscal; e
II - as seguintes reservas feitas pelo Brasil, nos termos dos parágrafos 4 e 5 da Parte I do
Protocolo ao Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio - GATT 1979:
.......
Art. 34. O valor aduaneiro de mercadoria admitida em regime aduaneiro especial,
cuja importação não tenha como fundamento uma venda para exportação para o
País, deverá ser declarado com base nos documentos da operação comercial,
conformes à prática do tipo de negócio.
§ 1o Na hipótese deste artigo a autoridade aduaneira poderá decidir pela adoção de
procedimentos fiscais de valoração aduaneira na admissão das mercadorias no
regime, visando à correta determinação dos valores tributários para fins de
responsabilização do beneficiário, ou de exigência dos tributos devidos quando for
o caso. (sem destaques no texto original)
Art. 35. Na hipótese de descumprimento das regras de permanência da mercadoria no
regime ou no caso de despacho para consumo, a valoração da mercadoria para fins de
exigência tributária não se limita pelo valor declarado por ocasião de sua admissão no
regime.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a execução do termo de responsabilidade não
prejudica a apuração e a exigência de eventual diferença de tributos, em decorrência da
determinação do correto valor aduaneiro, que deverá ser objeto de lançamento.
No litígio em análise, a Fiscalização consignou em Relatório Fiscal (e-fls. 6 e 7),
que adotou para base de cálculo da multa aplicada, o valor declarado pelo importador no
requerimento de concessão do regime de admissão temporária para utilização econômica, ou
seja, U$$ 17.000.000,00, sendo a taxa de câmbio do dólar americano do dia da autuação o valor
de R$ 1,6602.
Considerando os fundamentos acima, por não se tratar de compra e
venda/importação definitiva, a informação prestada sobre o valor do bem no momento da
admissão no regime, apesar de não ser determinante para definição do valor aduaneiro (segundo
a regra do artigo 35 e parágrafo único da IN SRF no 327/2003), foi corretamente utilizado pelo
Ilustre Auditor Fiscal.
Portanto, está correta a autuação, motivo pelo qual deve ser negado provimento ao
Recurso Voluntário.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital